Tribunal: TJDFT
Processo: 0735828-80.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735828-80.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DIEGO ALVES LOBO RECORRIDA: RAQUEL LOIOLA CAVALCANTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COERDEIRO. USUFRUTO. IMÓVEIS. ALUGUÉIS. PRESCRIÇÃO. RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Segundo o princípio da actio nata, o prazo prescricional somente se inicia quando a pretensão pode ser exercida, sendo desarrazoado que o titular de um direito subjetivo violado tenha contra si o início do prazo prescricional quando não há qualquer possibilidade de exercitar sua pretensão, não havendo comportamento negligente ou desidioso de sua parte. 2. No caso em análise, discute-se o direito do autor ao recebimento de aluguéis em razão de suposta ocupação exclusiva de imóveis do espólio do genitor. A exercício da pretensão nasceu com o início da ocupação irregular, ou seja, com o falecimento do de cujus, transcorridos três anos e não exercido o direito de ação, necessário o reconhecimento da prescrição. 2.1. Não é possível o reconhecimento da tese autoral de que o direito de ação iniciou-se apenas com o trânsito em julgado da ação de inventário, pois acolher tal argumento seria o mesmo o que afastar a obrigação da parte em conhecer a competência do juízo. 3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 17 do Código de Processo Civil, defendendo que não havia interesse de agir para a ação de cobrança de aluguéis antes do trânsito em julgado do inventário, razão pela qual a sua pretensão não se encontra prescrita. Acrescenta que a matéria estava sendo discutida nos autos da ação de inventário, tendo se iniciado a contagem do prazo prescricional apenas com o trânsito em julgado daquela ação no juízo sucessório; b) artigo 202 do Código Civil, sustentando que, ainda que o prazo prescricional tenha se iniciado com a morte do de cujus, não há que se falar em prescrição, pois há de se reconhecer que o referido prazo foi interrompido quando da constituição da devedora em mora no processo de inventário, tendo se reiniciado apenas o trânsito em julgado da ação de inventário; c) artigos 565, 566, 569, inciso II; 22 e 23, ambos da Lei 8.245, asseverando que a obrigação de pagar aluguéis é de trato sucessivo, devendo ser a recorrida condenada a pagar ao recorrente 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado dos aluguéis pelo usufruto exclusivo dos bens descritos na exordial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 17 do CPC. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), note-se que “(...) Os recursos de natureza extraordinária, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo, dependendo a sua atribuição de decisão judicial expressa. II - A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo” (AgRg no TutPrv no REsp 1709754/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 23/3/2018). Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Precedentes do STJ. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023